Tribunal: TJPA
Processo: 0000834-23.2009.8.14.0066
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-05-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000834-23.2009.8.14.0066

APELANTE: CENTRAIS ELETRICAS DO PARA SA REDE CELPA, EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: PARA MINISTERIO PUBLICO - CNPJ: 05.054.960/0001-58 (FISCAL DA LEI)

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIÇO PÚBLICO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. REMOÇÃO E REMANEJAMENTO DE POSTES. ÔNUS DO CUSTEIO. INTERESSE PÚBLICO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por Equatorial Pará Distribuidora de Energia S/A contra decisão monocrática que negou provimento à apelação da concessionária e manteve a sentença que a condenou a remover e remanejar postes de energia elétrica instalados irregularmente na Avenida Alcides Alves do Nascimento, no município de Uruará, arcando com todas as despesas decorrentes da adequação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a concessionária de energia elétrica deve arcar com os custos da remoção e remanejamento dos postes instalados na via pública; e (ii) estabelecer se a decisão monocrática deixou de apreciar argumentos essenciais apresentados pela recorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessionária de energia elétrica tem a obrigação de prestar um serviço adequado, seguro e eficiente, conforme preceituam a Constituição Federal e a Lei nº 8.987/1995, devendo suportar os custos da realocação dos postes quando instalados irregularmente, em prejuízo à mobilidade urbana e ao interesse público.

A inspeção judicial realizada no local confirmou que os postes foram instalados inadequadamente no meio da via pública, comprometendo a circulação de veículos e pedestres, inviabilizando a construção de calçadas e a pavimentação da rua, além de representar riscos à segurança.

O princípio da supremacia do interesse público impõe que a concessionária assuma os encargos necessários para a adequação da infraestrutura elétrica, pois a realocação dos postes é essencial para garantir a segurança e a adequada organização urbanística da cidade.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem jurisprudência consolidada no sentido de que não há nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste na mesma tese já devidamente enfrentada na decisão monocrática.

A decisão monocrática impugnada enfrentou todos os pontos essenciais da controvérsia, não havendo omissão ou vício que justifique sua reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessionária de energia elétrica deve arcar com os custos da remoção e remanejamento de postes instalados irregularmente na via pública, quando essa realocação for necessária para garantir a segurança e a organização urbanística, em atenção ao princípio da supremacia do interesse público.

Não há nulidade por suposta omissão decisória quando a decisão monocrática enfrenta adequadamente as questões centrais do recurso.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 30, VIII, e 175, IV; Lei nº 8.987/1995, art. 6º, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg nos EDcl nos EAREsp nº 1421395/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 29.11.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.
Esta Sessão foi presidida pelo Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000834-23.2009.8.14.0066

AGRAVANTE:
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

AGRAVADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE

AGRAVO INTERNO
(ID n. 20024925)

interposto por
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, em face da Decisão Monocrática de ID n. 19538570 que conheceu e negou provimento ao recurso de APELAÇÃO interposto pelo Agravante, mantendo a sentença que condenou a EQUATORIAL a promover a remoção e o remanejamento dos postes e infraestrutura da distribuição de energia elétrica, objeto do feito, localizados em meio à via pública da Avenida Alcides Alves do Nascimento, no município e comarca de Uruará, devendo arcar com todas as despesas necessárias, na Ação Civil Pública cominatória de Obrigação de Fazer c/c Tutela Antecipada de origem.

Em suma, o Agravante reitera a fundamentação já combatida na decisão em tela, aduz que, os argumentos esposados na Apelação não se resumiram aos pontos apreciados pela Decisão Monocrática. Isto é, a decisão monocrática foi omissa quanto a apreciação do ponto que os postes não estão em via irregular e que cabe aquele que solicita o custeio do valor. No caso, não existe demonstração pormenorizada de que o poste está em área irregular e, por esse motivo, a decisão monocrática merece ser reformada. Isto é, ao contrário do que aponta a decisão, os postes não estão situados de forma indevida na Av. Alcides Alves do Nascimento, logo, não existe justificativa para que a Agravante suporte o ônus da remoção/deslocamento destes postes.

Afirma que, de forma diversa ao aduzido pelo MPPA, os postes são regulares e não há óbice em sua permanência no local em que estão, entretanto, o ente municipal visa se omitir da responsabilidade pelo custeio desse deslocamento, em nítida contradição ao art. 110, IV, da Resolução n. 1.000/2021, da ANEEL, o qual regulamenta o caso.

Fundamenta que, O art. 110, IV, da Resolução n. 1.000/2021, da ANEEL aponta justamente que o custeio pelas obras é do solicitante, independentemente de ser Administração Pública Direta ou Indireta. Isto posto, repisa-se que os postes são regulares na Avenida Alcides Alves do Nascimento, logo, não cabe imputar a remoção e deslocamento com custeio da obra pela EQUATORIAL PARÁ.

Contrarrazões apresentadas (Conforme ID n. 21494286), na ocasião o Agravado expõe que, sobre o custeio das obras de instalação, realocação e modificações das linhas de transmissão de energia elétrica já existentes, observa-se que a incumbência caberá à empresa concessionária quando os postes estejam implantados em rodovias de forma irregular. Por outro lado, o custeio das obras caberá ao Poder Público quando a instalação dos postes na via pública for regular, mas sua realocação for necessária para permitir a extensão e/ou duplicação da rodovia.

Argumenta que, no caso específico dos autos, verifica-se que, ao contrário do argumentado pela ora agravante, inexistem nos autos quaisquer documentos capazes de demonstrar, indubitavelmente, que os postes de transmissão de energia elétrica localizados ao longo da Avenida Alcides Alves do Nascimento, no Município de Uruará, foram instalados de modo regular, sem gerar prejuízos à comunidade.

Elenca que, em verdade, todo o acervo probatório constante nos autos revela que, desde o princípio, os postes de energia elétrica foram fincados de forma inadequada, no meio da via pública, obstruindo a livre passagem de veículos, inviabilizando a construção de calçadas e asfaltamento da rua e gerando riscos de acidentes de eletrocussão dos transeuntes e motoristas que circulam no local, em evidente violação ao interesse público e às obrigações de prestação de serviço público adequado e seguro imposto pelo ordenamento jurídico pátrio.

Por fim, alega que, na confluência do exposto, considerando que a recorrente não logrou êxito em demonstrar que os postes foram instalados na Avenida Alcides Alves do Nascimento em observância às normas atinentes, bem como em respeito ao princípio da supremacia do interesse público, entende correta a Decisão Monocrática que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A. e manteve
in totum
a sentença a quo, devendo ser preservada em todos os seus termos.

É o relatório
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a necessidade de reforma da Decisão monocrática por mim proferida, que conheceu e negou provimento ao recurso de APELAÇÃO interposto pelo Agravante, mantendo a sentença que condenou a CELPA a promover a remoção e o remanejamento dos postes e infraestrutura da distribuição de energia elétrica, objeto do feito, localizados em meio à via pública da Avenida Alcides Alves do Nascimento, no município e comarca de Uruará, devendo arcar com todas as despesas necessárias, na Ação Civil Pública cominatória de Obrigação de Fazer c/c Tutela Antecipada de origem.

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EM AGRAVO INTERNO QUE REPRODUZ FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência firmada no âmbito deste Tribunal Superior, a reprodução dos fundamentos da decisão monocrática no voto do Relator, proferido em sede de agravo interno, mormente quando ratificado pelo respectivo órgão julgador, não é capaz de gerar a nulidade do aresto, desde que haja o efetivo enfrentamento das matérias relevantes suscitadas nas razões recursais, como ocorreu no caso em exame.

2. As decisões judiciais devem ser fundamentadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo análise pormenorizada de cada prova ou alegação das partes, nem que sejam corretos os seus fundamentos (Tema nº 339/STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg nos EDcl nos EAREsp: 1421395 PR 2018/0338776-2, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 29/11/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 05/12/2023).

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 19538570):

“(...)
Decido
.

Impõe-se o julgamento monocrático, como forma de solução mais célere do procedimento recursal, haja vista tratar-se de demanda que veicula questão já conhecida no âmbito deste Tribunal, conforme art. 133, inciso XI, do Regimento Interno do TJPA.

I - JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Preenchidos os pressupostos recursais de admissibilidade, conheço do RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.

II - MÉRITO

Nota-se que o objeto central da controvérsia submetida à apreciação desta Corte de Justiça concentra-se em aferir a correção da r. sentença proferida pelo juízo a quo, a qual acolheu as pretensões vertidas na inicial pelo Ministério Público Estadual.

Na referida decisão, julgou-se procedente a ação, impondo à empresa Centrais Elétricas do Pará S/A – CELPA a obrigação de fazer, consistente na retirada e no realocamento dos postes e da infraestrutura pertinente à distribuição de energia elétrica. Esses equipamentos encontram-se instalados inapropriadamente ao longo da via pública da Avenida Alcides Alves do Nascimento, situada no Município de Uruará, devendo a referida empresa arcar integralmente com os custos decorrentes de tal medida.

Nas razões de seu recurso, a empresa apelante sustenta que, embora reconheça sua responsabilidade pela instalação e eventual remoção de postes de energia elétrica, não lhe pode ser imputada a obrigação de arcar com os custos decorrentes deste serviço. Argumenta a concessionária que a necessidade de remoção dos postes não foi provocada por sua ação ou omissão, e sim em decorrência do projeto de expansão da via pública, iniciativa exclusiva do poder municipal. Portanto, defende que o ônus financeiro associado à remoção dos postes deve ser suportado pelo município, o verdadeiro causador da necessidade de deslocamento da infraestrutura existente.

Após esse breve resumo dos fatos, percebo que o Município de Uruará confrontou-se com a imperiosa necessidade de remover ou transferir postes de energia elétrica, circunstância essa que não suscita controvérsias, uma vez que as medidas propostas alinham-se aos interesses públicos de promover um ordenamento mais adequado e melhorar as condições de trafegabilidade na referida via.

Por ocasião de uma diligente inspeção judicial efetuada pelo juízo a quo, devidamente documentada sob o ID número 8300564, observou-se que a localização atual dos postes na via pública compromete gravemente a fluidez do tráfego e, por consequência, a segura locomoção dos transeuntes.

Tal situação acarreta também uma notável redução do espaço disponível para a planejada ampliação e extensão da avenida, criando obstáculos substanciais às obras de infraestrutura almejadas pelo Município de Uruará. Tais constatações sublinham a necessidade de intervenção urgente para a readequação da infraestrutura existente, assegurando a realização dos projetos municipais e a melhoria contínua da mobilidade urbana.

Nos termos do artigo 30, inciso VIII, da Constituição Federal, é atribuída aos Municípios a competência para promover o adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano. Em contrapartida, as concessionárias de serviço público têm o dever de assegurar que a prestação dos serviços ocorra de forma adequada, conforme estabelece o artigo 175, inciso IV, da Constituição Federal, bem como o Artigo 6° da Lei nº 8.987 de 1995.

Desse modo, entendo que a empresa Centrais Elétricas do Pará S/A – CELPA (apelante) não pode se furtar à obrigação de remanejar os postes de energia elétrica arcando com os custos. Isso porque, ao se eximir desta responsabilidade, a concessionária estaria obstaculizando a melhoria das condições de trânsito e tráfego do Município de Uruará, o que atende a um interesse público. Ademais, é impróprio que a apelante busque ressarcimento do Município pelos custos decorrentes do remanejamento da rede de distribuição de energia elétrica, tendo em vista que o interesse público deve prevalecer sobre interesses patrimoniais particulares.

Nesse contexto, conclui-se que é juridicamente acertado atribuir à concessionária responsável pelo fornecimento de energia elétrica todos os custos e despesas advindos da realocação dos postes e demais equipamentos de transmissão, reafirmando o princípio da supremacia do interesse público sobre o privado.

A responsabilidade pelo custo das necessárias realocações dos postes de energia elétrica é da concessionária de energia,
pois afeta ao serviço público do qual detém a concessão.

Compete à concessionária de serviço público fornecer o serviço de maneira segura e eficiente, especialmente se considerado o caráter objetivo de sua responsabilidade.

A concessionária de energia elétrica é beneficiária dos lucros auferidos pela transmissão e distribuição da energia, sendo responsável pelos riscos e encargos inerentes à atividade desenvolvida, neles incluídos a realocação de postes e equipamentos da rede, diante da obrigação constitucional de manter um serviço adequado.

Nesse sentido, o art. 175 da Constituição Federal determina que:

“Art. 175. Incumbe ao Poder Público, na forma da lei, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, sempre através de licitação, a prestação de serviços públicos. Parágrafo único. A lei disporá sobre:

(...)

IV - a obrigação de manter serviço adequado.”

Assim sendo, a Lei nº 8.987/95, que dispôs sobre o regime de concessão e permissão da prestação de serviços públicos previstas no art. 175 da Constituição Federal, disciplinou o seguinte:

“Art. 1º As concessões de serviços públicos e de obras públicas e as permissões de serviços públicos reger-se-ão pelos termos do art. 175 da Constituição Federal, por esta Lei, pelas normas legais pertinentes e pelas cláusulas dos indispensáveis contratos.

(...)

Art. 6º Toda concessão ou permissão pressupõe a prestação de serviço adequado ao pleno atendimento dos usuários, conforme estabelecido nesta Lei, nas normas pertinentes e no respectivo contrato.

§ 1º Serviço adequado é o que satisfaz as condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas.”

Nesse sentido, observa-se julgamentos semelhantes cujas ações foram ajuizadas contra a concessionária de energia elétrica e não contra o órgão municipal local.

“APELAÇÃO AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER REMOÇÃO DE POSTE CONCESSIONÁRIA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO INTERESSE INDIVIDUAL E PRIVADO. Ação ajuizada contra concessionária prestadora de serviço público objetivando a remoção de poste constante da entrada e saída da garagem da requerente, uma vez que é idosa com problemas de locomoção, utilizando com constância a saída da garagem, arcando a ré com os custos para tanto. Sentença de procedência. RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA A concessionária de energia elétrica é beneficiária dos lucros auferidos pela transmissão e distribuição da energia, sendo responsável pelos riscos e encargos inerentes à atividade desenvolvida, neles incluídos a realocação de postes e equipamentos da rede, diante da obrigação constitucional de manutenção de serviço adequado ( CF, art. 175). ADI 4.925/SP Ação julgou inconstitucional o art. 2º da Lei Estadual 12.635/2007, o qual previa obrigação de remoção gratuita de postes de energia em proveito de conveniências pessoais de proprietários de terrenos "Ao criar, para as empresas que exploram o serviço de fornecimento de energia elétrica no Estado de São Paulo, obrigação significativamente onerosa, a ser prestada em hipóteses de conteúdo vago (" que estejam causando transtornos ou impedimentos ") para o proveito de interesses individuais dos proprietários de terrenos, o art. 2º da Lei estadual 12.635/07 imiscuiu-se indevidamente nos termos da relação contratual estabelecida entre o poder federal e as concessionárias." Competência da União. Ante tal cenário, deve viger a Resolução Normativa nº 4141, de 09/09/2010, da ANEEL "Art. 44. O interessado, individualmente ou em conjunto, e a Administração Pública Direta ou Indireta, são responsáveis pelo custeio das obras realizadas a seu pedido nos seguintes casos: [...] VII-deslocamento ou remoção de poste e rede, nos termos do art. 102" Assim, não havendo interesse público no caso em tela, deve o proprietário do terreno, beneficiário da remoção do poste, arcar com o custo para tanto Jurisprudência deste E. Tribunal, inclusive desta C. 8ª Câmara. Sentença de procedência reformada. Recurso provido.” (TJSP; Apelação Cível 1012100-14.2019.8.26.0451; Relator (a): Leonel Costa; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Público; Foro de Piracicaba - 4ª Vara Cível; Data do Julgamento: 22/09/2020; Data de Registro: 22/09/2020).

“RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL DA ADMINISTRAÇÃO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA (CPFL). REMOÇÃO DE POSTE. DESPESAS CUSTEADAS PELA PARTE INTERESSADA. PLEITO DE RESTITUIÇÃO. EMBARGO DE OBRA. ALEGAÇÃO DE ATO ILÍCITO POR AGENTES DA CONCESSIONÁRIA. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. Reformas e ampliação em imóvel. Proximidade com a fiação. Obra embargada após verificação de risco, ocasião em que os agentes da CPFL teriam agido com truculência e abuso de poder, causando dano moral ao autor. Alegação de demora na remoção de poste de energia elétrica existente defronte ao imóvel do autor. Pleito de restituição, em dobro, das despesas pagas pelo demandante para a execução do serviço, além de indenização pelo dano moral. Ação julgada parcialmente procedente. Sentença reformada, para a improcedência. Situação que não enseja à concessionária de energia elétrica a obrigação de custear a remoção. Ademais, o artigo 2º da Lei Estadual nº 12.635/2007 foi declarado inconstitucional na ADI 4925. Precedentes. Dano moral não comprovado. RECURSO DA RÉ (CPFL) PROVIDO. RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO.” (TJSP; Apelação Cível 1001226-44.2017.8.26.0352; Relator (a): Isabel Cogan; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Público; Foro de Miguelópolis - 1ª Vara; Data do Julgamento: 16/07/2020; Data de Registro: 16/07/2020).

“FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - Ação de restituição de indébito - Sentença de improcedência Instalação de estrutura básica de extensão da rede de energia elétrica à propriedade do autor por ele custeada Lote situado em loteamento não enquadrado como de interesse social ou no programa Minha Casa Minha Vida - Descabimento de ressarcimento - Aplicação do entendimento da Resolução ANEEL 414/2010, art. 47/48 - Concessionária que se desincumbiu do ônus previsto pelo art. 373, II, CPC - Sentença mantida - Recurso desprovido, e majorados os honorários advocatícios ( CPC, art. 85, § 11).” (TJSP; Apelação Cível 1003306-20.2018.8.26.0263; Relator (a): José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto; Órgão Julgador: 37ª Câmara de Direito Privado; Foro de Itaí - Vara Única; Data do Julgamento: 24/11/2020; Data de Registro: 02/12/2020).

“APELAÇÃO. Energia elétrica. Pedido de instalação de rede para fornecimento do serviço. Sentença que julgou procedente o pedido formulado na ação de obrigação de fazer, determinando à concessionária que realizasse a instalação de rede de fornecimento de energia elétrica no imóvel dos autores. Insurgência da ré alegando estar o imóvel situado em loteamento irregular, além da não apresentação de documentos. Inconformismo sem razão. Cerceamento do direito de defesa. Inocorrência. Prova exclusivamente documental. Direito da parte autora ao fornecimento de energia elétrica ante a ausência de comprovação documental de que o imóvel se situa em loteamento irregular ou área de preservação permanente. Violação ao princípio da dignidade da pessoa humana. Honorários recursais majorados. Recurso não provido.” (TJSP; Apelação Cível 1002388-67.2019.8.26.0073; Relator (a): Roberto Maia; Órgão Julgador: 20ª Câmara de Direito Privado; Foro de Avaré - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 28/08/2019; Data de Registro: 11/08/2020).

Observa-se que não subsiste a pretensão da recorrente em transferir ao ente municipal a responsabilidade pelo custeio da remoção dos postes, conforme ela postula. Tal argumento não encontra amparo jurídico adequado nem se coaduna com os princípios que regem a prestação de serviços públicos.

À luz das disposições normativas vigentes, ressalta-se que incumbe à concessionária de serviço público não apenas o financiamento, mas também a execução da remoção e do remanejamento dos postes e da infraestrutura de distribuição de energia elétrica, os quais estão situados indevidamente na Avenida Alcides Alves do Nascimento, localizada no Município de Uruará.

Diante do exposto e considerando a clareza dos fatos e fundamentos jurídicos apresentados, entendo que a responsabilidade pela realização e custeio das referidas operações seja exclusivamente da concessionária, em observância ao princípio da continuidade do serviço público e ao interesse da coletividade.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial, CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL, no MÉRITO, NEGO-LHE PROVIMENTO, devendo ser mantida
in totum
a sentença de 1º grau. (...)”

Ora, sem necessidade de maiores digressões — até porque a decisão recorrida, anteriormente transcrita, já enfrentou de forma minuciosa os argumentos trazidos pelo Agravante —, não há razões que justifiquem sua reforma.

Conforme demonstrado, a incumbência pelo custeio das intervenções indispensáveis à realocação dos postes de energia elétrica recai sobre a concessionária do serviço, porquanto tais estruturas integram a prestação continuada e adequada do serviço público sob sua responsabilidade.

Incumbe à concessionária assegurar a eficiência e a segurança na distribuição de energia, em conformidade com os deveres inerentes à sua posição de delegatária, sendo objetiva a responsabilidade que lhe é atribuída nos moldes legais e regulatórios.

Nesse sentido:

APELAÇÃO – Ação de obrigação de fazer – Remoção e remanejamento de postes de energia em razão da necessidade de obras públicas rodoviárias – Pedido procedente – Pretensão de reforma – Parcial possibilidade –

Custos de remanejamento que devem ser suportados pela concessionária de energia elétrica, nos termos do artigo 175, parágrafo único, inciso IV, da Constituição Federal e artigo 6º, caput e § 1 º, da Lei nº 8.987/1995
– Inaplicabilidade do Decreto nº 84.398/80 ( Código de Águas
)– Ofensa ao pacto federativo – Precedentes – Multa diária – Medida de caráter acessório e coercitivo, que visa o cumprimento de decisões judiciais e o alcance da tutela específica – Manutenção do valor diário da multa, porém com a estipulação de limitação, em observância do princípio da razoabilidade – Fixação dos honorários advocatícios por equidade – Inadmissibilidade – Aplicação do Tema 1.076 do Col . Superior Tribunal de Justiça – Fixação que deve se dar sobre o proveito econômico – Recurso parcialmente provido.

(TJ-SP - Apelação Cível: 1016414-39.2022.8 .26.0114 Campinas, Relator.: Maria Olívia Alves, Data de Julgamento: 03/05/2024, 6ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 03/05/2024)

Destarte, não vislumbro motivos para reformar a decisão agravada, razão em que apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da decisão monocrática de ID n. 19538570, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 05/05/2025